Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736375-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES DOS SANTOS SOBRINHO RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO NAVARRO CANIZARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONDES DOS SANTOS SOBRINHO em face da sentença proferido nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704724-42.2025.8.07.0007 que julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Despacho de ID 75650744 intimando o agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 76092964. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que o recurso cabível em face de sentença é a apelação. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento em face de sentença que extingue a Execução de Título Executivo Extrajudicial sem resolução do mérito. Ademais, no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, sendo necessário não conhecer do recurso. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025 19:21:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador